Tribunal: STJ
Processo: 0006503-48.2019.8.11.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208849 - MT (2025/0136169-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL MOURA NOGUEIRA - MT005465
LUIZ IORI - MT007865
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO BORTOLUZO
ADVOGADO
: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - MT024202O
AGRAVADO
: VALDIR PASA JUNIOR
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
JÉSSICA APARECIDA KMITA - MT026700
JULIA DE SOUZA RODRIGUES - MT028233
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE.
1. Embargos de terceiro.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em
suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede
o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição da República.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: bdb643b4-b06c-4fe2-9555-18b78ff9a808

Documento eletrônico VDA52024198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: bdb643b4-b06c-4fe2-9555-18b78ff9a808

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208849 - MT (2025/0136169-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL MOURA NOGUEIRA - MT005465
LUIZ IORI - MT007865
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO BORTOLUZO
ADVOGADO
: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - MT242020
AGRAVADO
: VALDIR PASA JUNIOR
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
JÉSSICA APARECIDA KMITA - MT026700
JULIA DE SOUZA RODRIGUES - MT028233
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE.
1. Embargos de terceiro.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por E 11 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI em face da decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial que interpusera.
embargos de terceiro, opostos pela agravante em desfavor de
Ação:
VALDIR PASA JÚNIOR.
julgou extintos, sem julgamento do mérito, os embargos de
Sentença:

terceiro, sob o fundamento de que a questão foi dirimida nos autos principais e
que, portanto, houve perda superveniente do objeto da ação. O embargado foi
condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
Documento eletrônico VDA51106204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:45
Código de Controle do Documento: c060e10c-9b33-45d3-99cc-1f4250f44888

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por força do princípio
da causalidade, visto que motivou os embargos de terceiro.
em sede de embargos de declaração, negou provimento ao
Acórdão:
recurso de apelação interposto pelo agravado, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM EXAME DO MÉRITO -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – FALTA DE INTERESSE DE
AGIR - RECONHECIMENTO DA APELADA COMO TERCEIRA INTERESSADA NA
APELAÇÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO
APELANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a ilegitimidade processual já foi apreciada em Recurso anterior, a questão está
preclusa.

A parte que motivou a propositura da demanda deve arcar com o ônus da
sucumbência, por força do princípio da causalidade.

opostos pelo agravado, foram acolhidos, nos
Embargos de declaração:
termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO
JULGADOS IMPROCEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INVERSÃO DO ÔNUS
SUCUMBENCIAL. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE FRAUDE EM AÇÃO
DECLARATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos ao acórdão prolatada em Embargos de
Declaração, que jugou improcedentes Embargos de Terceiro, concomitante ao
reconhecimento de fraude em Ação Declaratória, com determinação de anulação
de escrituras públicas e retorno da propriedade ao apelado.
A embargante sustenta omissão quanto ao pedido subsidiário de inversão do ônus
sucumbencial, alegando que a parte adversa teria dado causa à propositura da
demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se houve omissão na análise do pedido subsidiário de inversão do ônus da
sucumbência, considerando a improcedência dos Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Apesar de admitida a legitimidade da embargada nos Embargos de Terceiro, o
julgamento de mérito neste feito foi desfavorável, em virtude da fraude
reconhecida na Ação Declaratória.
Sendo os Embargos de Terceiro julgados improcedentes, a parte embargante, que
motivou esse resultado, deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao
princípio da causalidade.
A questão relativa à suposta má-fé deveria ser suscitada nos primeiros Embargos de
Declaração, sendo vedada sua rediscussão em momentos processuais subsequentes.
A decisão anterior foi omissa ao não determinar expressamente a redistribuição do
ônus da sucumbência em favor da parte contrária, em virtude da improcedência dos
Embargos de Terceiro.

Documento eletrônico VDA51106204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:45
Código de Controle do Documento: c060e10c-9b33-45d3-99cc-1f4250f44888

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração providos.
Tese de julgamento:
O julgamento de improcedência dos Embargos de Terceiro, fundamentado no
reconhecimento de fraude em Ação Declaratória, impõe à embargante o ônus
sucumbencial. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus
sucumbenciais, sendo atribuição da que motivou a propositura da lide arcar com as
despesas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 10, e 489, § 1o, IV.

interposto pela agravante, aponta violação aos arts.
Recurso especial:
503 e 505 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial, argumentando acerca da
preclusão
quanto a discussão acerca da inclusão da condenação em
pro judicato
honorários advocatícios.
não conheceu do recurso especial interposto pela
Decisão monocrática:
agravante, em razão da ausência de prequestionamento da matéria tratada no
recurso especial (Súmula 282/STF).
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
nas razões do presente recurso, a agravante defende a
Agravo interno:
existência de prequestionamento, ao argumento de que “no julgamento dos
segundos embargos de declaração opostos por Valdir Pasa Junior houve emissão
de juízo de valor a respeito dos arts. 503 e 505, ambos do CPC (ainda que não
numericamente indicados os dispositivos, o que é lícito porque não se exige o
prequestionamento explícito), na medida em que se afirma que não haverá
decisão a respeito do interesse processual, do resultado do julgamento e da
sucumbência porque essas questões sequer haviam sido devolvidas” (e-STJ fl.
1369).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
Com efeito, a despeito do esforço da parte agravante, do renovado
exame dos autos, verifica-se que o recurso especial, de fato, não poderia ser
conhecido, pois realmente não houve pronunciamento do Tribunal
acerca
a quo
dos argumentos invocados pela parte agravante quanto aos arts. 503 e 505 do
CPC, indicados como violados, acerca da preclusão
quanto a discussão
pro judicato
acerca da inclusão da condenação em honorários advocatícios, não tendo a
Documento eletrônico VDA51106204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:45
Código de Controle do Documento: c060e10c-9b33-45d3-99cc-1f4250f44888

referida parte oposto embargos de declaração com vistas a sanar eventual
omissão do acórdão recorrido, o que importa na incidência do óbice da Súmula 282
/STF.
Frise-se, por oportuno, que a parte agravante sequer apresentou
contrarrazões aos embargos declaração opostos pela parte agravada na origem,
conforme certificado às e-STJ fls. 1140/1141.
Outrossim, como consignado na decisão agravada, a ausência de
prequestionamento do tema que se supõe divergente, qual seja, a alegada
violação dos arts. 503 e 505 do CPC, impede o conhecimento da insurgência
veiculada pela alínea “c” do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse
sentido, a propósito: AgRg no REsp 909.113/RS, Terceira Turma, DJe
e
2/5/2011
AgRg no Ag 781.322/RS, Quarta Turma, DJe
.
24/11/2008
Logo, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA51106204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:45
Código de Controle do Documento: c060e10c-9b33-45d3-99cc-1f4250f44888

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.208.849 / MT
Número Registro: 2025/0136169-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065034820198110015
00115014020118110015
00148171720188110015
00163160720168110015
0115014020118110015
0163160720168110015
10055213320178110000
10062724920198110000
10133052720188110000
115014020118110015
148171720188110015
163160720168110015
65034820198110015
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL MOURA NOGUEIRA - MT005465
LUIZ IORI - MT007865
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO BORTOLUZO
ADVOGADO
: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - MT024202O
RECORRIDO
: VALDIR PASA JUNIOR
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
JÉSSICA APARECIDA KMITA - MT026700
JULIA DE SOUZA RODRIGUES - MT028233
Documento eletrônico VDA52003206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:05
Código de Controle do Documento: 24c9a531-9f49-45b9-a0fb-850d565ae85b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL MOURA NOGUEIRA - MT005465
LUIZ IORI - MT007865
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO BORTOLUZO
ADVOGADO
: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - MT024202O
AGRAVADO
: VALDIR PASA JUNIOR
ADVOGADOS : JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
JÉSSICA APARECIDA KMITA - MT026700
JULIA DE SOUZA RODRIGUES - MT028233
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:05
Código de Controle do Documento: 24c9a531-9f49-45b9-a0fb-850d565ae85b